Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743544-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA DAS DORES RIBEIRO DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação anulatória de assembleia condominial e de destituição de síndica ajuizada pela agravante em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, pela qual rejeitou o pedido de antecipação de tutela vindicada pela recorrente, pela qual pretende obter cautelarmente a suspensão da obra aprovada para reforma do condomínio, em assembleia extraordinária realizada para essa finalidade no dia 24 de agosto de 2023, além do cancelamento do empréstimo bancário tomado para sua execução, com a suspensão da exigibilidade das prestações aprovadas para pagamento pelos condôminos. A recorrente alega que seu inconformismo é relativo à contratação de empresa sem a necessária idoneidade para realizar a reforma da faixada do prédio e do deck da piscina, além da contratação de empréstimo bancário para realização desses serviços, que somará o custo de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais). Afirma que a aprovação pelos condôminos “...se deu de forma completamente astuta, vez que, existiam inúmeras irregularidades insanáveis, a qual, deverá ser anulada a referida AGE”. Alega que não havia quórum suficiente para deliberação e aprovação da reforma, já que houve a participação de apenas 34 (trinta e quatro) condôminos, do total de 268 (duzentos e sessenta e oito) unidades, com a aprovação da contratação de empréstimo no valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta reais). Afirma que a deliberação viola o art. 1.341 do CC e a cláusulas 20o, parágrafo 9a, e 32a da Convenção do Condomínio, pelas quais seria exigido a concordância de ao menos 134 condôminos, considerando tratar-se de obras para acréscimo de benfeitorias voluptuárias. Nesse sentido, alega que “...as obras que desejam realizar no edifício é de classe VOLUPTUÁRIAS, ou seja, não é indicação de necessidade elementar, ou de algum problema estrutural da faixa do prédio, muito menos a obra da deck da piscina que é completamente de cunho de embelezamento, o que descaracteriza por completo que o quórum de aprovação é de 2/3 dos proprietários e nunca, jamais APENAS 34 PESSOAS PARTICIPANTES EM UMA ASSEMBLEIA.” Afirma que “...foi pega de surpresa com uma obra desnecessária, com valor vultuoso, que prejudicara completamente a vida financeira da mesma, pois, terá que realizar o pagamento de R$ 33.727,88 da sua quota parte, bem como, sem qualquer expressão de foi pega de surpresa com uma obra desnecessária, com valor vultuoso, que prejudicara completamente a vida financeira da mesma, pois, terá que realizar o pagamento de R$ 33.727,88 da sua quota parte, bem como, sem qualquer expressão de que poderá onerar extremamente a vida da mesma.” Sustenta que a empresa contratada AXIAL ENGENHARIA não tem habilitação necessária, pois responde à execução fiscal no 076161-53.2023.8.07.0016, ajuizada em 18 de agosto de 2023, de modo que não poderia apresentar certidões negativas de débitos, que defende ser essencial à contratação. Destaca o elevado custo da obra, e impugna a forma de pagamento proposta para a parcela devida por cada condômino, sob alegação de incidência de encargo extorsivo para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado, ao passo em que tece impugnações especificas a respeito dos valores aprovados pela assembleia extraordinária. Reclama que eventual inadimplência dos alguns condôminos deverá ser suportada pelos outros, requer a aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, e tece extensa argumentação a respeito da sua posição pessoal pela inadequação da medida aprovada em assembleia, destacando a situação está a lhe causar “profunda tristeza, medo e insegurança”. Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que está caracterizado pelo “...prejuízo que a Agravante irá ter com o não pagamento no dia 25/09/2023 no valor de R$ 15.427,91, pois a mesma pagará parcelado o valor de R$ 33.727,88, bem como, com o início das obras que já se iniciaram no dia 09/10/2023, conforme o seguinte comunicado.” Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, “...para fins de suspender as obras iniciadas no dia 09/10/2023, bem como suspender a contratação do empréstimo bancário pelo condomínio”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 52262953. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por demandar maiores esclarecimentos as alegações sustentadas para impugnar assembleia extraordinária realizada pelo condomínio agravado. Quanto à alegação de que a aprovação da obra dependeria de quórum qualificado, por ser voluptuária, verifica-se, em uma primeira vista, que tal aprovação não se deu na assembleia que se pretende anular, realizada em 24 de agosto de 2023. Pelo que consta da ata de ID 173085869, esta nova assembleia extraordinária foi realizada com a finalidade especifica de escolher a empresa para realização da empreitada e definir a forma de pagamento. Consta expresso na ata que “...a obra citada já havia sido aprovada em assembleia em que as discussões seriam apenas para deliberar qual seria a empresa contratada e qual seria a forma de pagamento da referida obra.” A ata da assembleia também revela que foram apresentados diversos orçamentos e projetos para apreciação, tanto quanto à obra quanto ao financiamento bancário, e que a escolha da proposta aprovada foi precedida de ampla e detalhada discussão pelos condôminos presentes. Houve manifestação de discordância, especialmente do condômino Edimilson Botelho, que abordou, dentre outros pontos, a reclamação apresentada pela agravante quanto à idoneidade da empresa contratada. Os questionamentos foram esclarecidos e a assembleia de condomínios procedeu à sua deliberação, por ampla maioria de votos (95,30% - ID 173085869). Destaco ademais, que não consta da ata de assembleia e da lista de presença informação sobre a participação da recorrente na assentada. Nesse contexto, entendo como inviável a concessão da medida anteciparia vindicada, sem prévia instrução probatória em que seja garantida à parte adversa o contraditório e a ampla defesa, sob o risco de se permitir que a agravante sobreponha sua vontade individual à maioria dos condomínios. A respeito do tema, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Os fundamentos elencados para nulidade das deliberações não se mostram juridicamente aptos a romper a soberania assemblear. 9.2. Embora seja evidente a existência de desavenças e acirradas disputas entre os condôminos, não constatada a manifesta ilegalidade da assembleia impugnada, prevalece a deliberação soberana, haja vista que constitui decisão interna corporis, não passível de intervenção pelo Poder Judiciário. 10. Jurisprudência: "As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas. (...)" (07302281520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 08/07/2019). (...) (Acórdão 1601672, 07087565020218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, ainda, evidente risco reverso, pois o pedido de interrupção da obra e dos contratos firmados com aprovação da assembleia impugnada pode acarretar prejuízos materiais ao condomínio, considerando a inexecução dos ajustes frente à empresa e à instituição financeira contratadas. Quanto ao mais, destaco a impertinência das reclamações apresentadas em face da obrigação da agravante pagar a parte que lhe cabe das despesas aprovadas, ou de que eventual inadimplência dos alguns condôminos possa ser suportada pelos demais, uma vez que se tratam de obrigações inerentes aos proprietários de unidade imobiliária situada em condomínio edilício. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator